Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-44.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500780-44.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante GABRIEL
APARECIDO MENDES DE SOUZA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-44.2019.8.26.0471 -Voto no 14631
2
Apelação no 1500780-44.2019.8.26.0471
Comarca: Porto Feliz
Apelante: Gabriel Aparecido Mendes de Souza Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14631
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Tese de desclassificação para o tipo do art. 28 não acolhida.
Validade da palavra policial. Autoria bem demonstrada.
Dosimetria perfeita. Regime inicial fechado mantido. Quantidade
de pena que impede a pretendida conversão da pena privativa em
restritiva de direitos. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por GABRIEL APARECIDO
MENDES DE SOUZA LEITE (fls. 207/212) em face da r. sentença de fls. 143/146 que o
condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Antidrogas),
impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 45/54), o réu foi devidamente
notificado (fls. 93), apresentou defesa prévia (fls. 97/99), e a denúncia foi recebida (fls.
104/105). Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a
qual GABRIEL se insurge.
Aduz o apelante que de rigor a sua absolvição, por falta de provas,
invocando a presunção de inocência. Subsidiariamente, requer a desclassificação delitiva
para o tipo do art. 28, da Lei Antidrogas, ou a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do apelo
(fls. 216/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-44.2019.8.26.0471 -Voto no 14631
3
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento do recurso (fls. 241/252), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 08 de outubro de 2019, na
Comarca de Porto Feliz, GABRIEL APARECIDO MENDES DE SOUZA LEITE foi
flagrado na posse de 28 (vinte e oito) porções de cocaína (11g), e R$ 74,00 (setenta e
quatro reais).
Afirma-se que policiais militares em patrulhamento de rotina o
avistaram em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Houve revista pessoal e as drogas e
dinheiro trocado foram localizados em seus bolsos.
Ante tal quadro fático, GABRIEL foi preso em flagrante, por
tráfico de drogas.
Regularmente denunciado e processado, ao cabo da instrução
processual penal GABRIEL foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão no inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou comprovada
por meio do laudo de fls. 72/75, e a prova oral revelou a autoria.
Com efeito, o policial militar LEANDRO FELICIANO DA
SILVA confirmou, em juízo, o relatado na inicial acusatória. Disse que vinham recebendo
denúncias de que estava acontecendo tráfico de drogas na Rua Fernão Dias (local do
flagrante), praticado por sujeito com as características do apelante, e realizaram o
patrulhamento na região. Suspeitaram da atitude de GABRIEL e o abordaram, localizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-44.2019.8.26.0471 -Voto no 14631
4
as drogas e dinheiro em seu poder. Saliento que GABRIEL já é conhecido dos meios
policiais, e que quando da abordagem ele disse que os entorpecentes tinham por destino o
consumo próprio.
Seu relato foi confirmado integralmente por seu colega de farda,
RODRIGO EVARISTO DA MOTA.
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que “Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no
115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir gratuitamente crime de tal gravidade ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-44.2019.8.26.0471 -Voto no 14631
5
O apelante, por sua vez, confirmou que as drogas foram localizadas
em seu poder, mas disse que se destinavam a seu consumo próprio, em clara tentativa de
desclassificação delitiva, que não convence, considerando a elevada quantidade (vinte e
oito porções), o seu histórico (já respondeu pela prática de ato infracional análogo ao
tráfico), bem como a localização de dinheiro trocado em seu poder, considerando, ainda,
que na fase policial GABRIEL disse que não trabalhava (fls. 04), de modo que não haveria
então justificativa para a posse do dinheiro e tampouco teria condições de comprar tamanha
quantidade de drogas.
Conclui-se, portanto, que era mesmo caso de condenação, por
tráfico de drogas, não sendo caso de absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28,
da Lei Antidrogas, considerando as circunstâncias do flagrante.
Quanto à dosimetria de pena, igualmente a r. sentença não merece
reparos.
A pena-base foi fixada no piso legal e assim deve ser mantida.
Na segunda fase, bem ponderada a atenuante da menoridade
relativa, mas sem reflexos na pena, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última etapa, atento que não há causas de aumento ou
diminuição.
Cabe ponderar que os atos infracionais, em que pese não se prestem
à configuração de maus antecedentes ou reincidência, devem ser ponderados para aferição
dos requisitos do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, especialmente a dedicação a atividades
criminosas, como no caso em tela.
A respeito do tema, confira-se o posicionamento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-44.2019.8.26.0471 -Voto no 14631
6
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/2006.
AFASTAMENTO.
ATOS
INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS
LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser
conhecido o recurso. 2. A existência de atos infracionais
praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou
maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades
criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos
requisitos legais. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo
regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial,
mas lhe negar provimento”. (AgRg no AREsp 1630635/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, com respeito
para divergir da Defesa e da d. Procuradoria de Justiça, concluo que é o caso de
manutenção do fechado.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso em razão da
existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), vedação esta que
não se mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando que a CF preconizou
tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, XLIII).
E tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-44.2019.8.26.0471 -Voto no 14631
7
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais,
relacionados com o combate à traficância, dos quais o País é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos. O que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte
do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para
atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP.
Por fim, saliento que a quantidade de pena (superior a quatro anos)
impede a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelo réu GABRIEL APARECIDO MENDES DE SOUZA LEITE,
mantendo-se a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator